Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 455/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 contratações públicas federais, durante o período de 1o/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; Considerando que, no bojo do presente processo, o Plenário do TCU teria prolatado o item 9.3 do Acórdão 1.508/2020 nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; " Considerando que, após a análise final do feito, a Auditora Federal Rosa Virginia da Silva Rêgo lançou o seu parecer à Peça 402, com a anuência dos dirigentes da Sefti (Peças 403 e 404), sob a seguinte linha: " (...) Providências adotadas: 11. Em atendimento à determinação acima exposta, o Ministério da Saúde encaminhou ao Tribunal o Ofício 857/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS e anexos, que consolida as providências adotadas pelo Ministério (peça 400). 12. No referido Ofício, o Ministério informa que foi instaurado processo de tomada de contas especial em relação ao prejuízo causado ao erário na execução do Contrato 82/2018 celebrado com a Infortech Informática Ltda. (peça 400, p. 1). 13. Além disso, encaminha a seguinte documentação comprobatória: Consulta realizada ao Sistema SISTCE (peça 400, p. 9-10); Relatório do Tomador de Contas E-TCE 1980/2021 (peça 400, p. 11-19); e Declaração de envio ao Controle Interno da Tomada de Contas Especial (peça 400, p. 20). Análise: 14. Os documentos encaminhados pelo Ministério da Saúde registram a instauração de tomada de contas especial nos termos definidos na deliberação do Tribunal, com destaque para as seguintes etapas: 14.1 em 11/8/2021, a TCE foi registrada no Sistema SISTCE em 11/12/2020 sob o número 24390, tratando do sobrepreço na contratação dos serviços prestados pela Infotech com valor original do dano no montante de R$ 8.646.260,00 (peça 400, p. 9); 14.2 em 19/8/2021, o Relatório do Tomador de Contas foi emitido, concluindo que 'o ente privado Infortech Informática Ltda. - Infortech Tecnologias foi responsabilizado em decorrência dos débitos caracterizados como prejuízo' (peça 400, p. 18); 14.3 em 24/8/2021, o processo de TCE foi concluído e encaminhado à Controladoria-Geral da União, via sistema eletrônico (peça 400, p. 20). "; Considerando que, de todo modo, a Sefti assinalou o cumprimento do aludido item 9.3 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , diante da anunciada adoção das medidas cabíveis pelo Ministério da Saúde com vistas a promover a instauração da tomada de contas especial em face das irregularidades constatadas no bojo do Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, sem prejuízo de anotar que as demais medidas prolatadas pelos itens 9.1 e 9.2 do aludido Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário estariam em monitoramento no bojo do TC Processo 014.502/2021-6 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo promover, assim, o subsequente arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.253/2019-0 (AUDITORIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 022.600/2020-5 (Solicitação). 1.2. Instituições: Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundo de Imprensa Nacional; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Furnas Centrais Elétricas S. A.; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Cidadania; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa; Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambiente; então Ministério do Turismo e Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Mayrluce Alves de Sousa (OAB/DF 61.298); entre outros; representando a MBA - Tecnologia Ltda.; e 1.6.2. Luiz Antônio Ferreira Bezerril Beltrão (OAB/DF 19.773); entre outros; representando a Central IT Tecnologia da Informação Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União, para ciência, informando que a CGU deve dar prioridade e celeridade na análise do anunciado processo de TCE concluído e encaminhado, em 24/8/2021, via sistema eletrônico (Peça 400, p. 20); e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.